Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717748-63.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. APELANTE: JULIO VICENTE LOPES D E S P A C H O Esta Relatoria deferiu o pedido de sustentação oral no julgamento do presente apelo, conforme ID 49672590. O processo foi incluído para julgamento na 20a Sessão Ordinária Presencial da Sexta Turma Cível deste Tribunal, prevista para o dia 23/08/2023 às 13:30h. Na petição de ID 49988616, a apelada requer que o ato seja realizado na modalidade de videoconferência, indicando o e-mail do causídico para o recebimento do link de acesso. Consoante ressaltado no ID 49672590, as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. No caso, à míngua de elementos que justifiquem o ato pela modalidade de videoconferência e verificando que a inscrição do advogado indicado é da OAB do Distrito Federal, e que no instrumento de procuração consta que o domicílio profissional é nesta capital (ID- 48243460), o ato deverá ser realizado na modalidade presencial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator